Tribunal: TJDFT
Processo: 0734402-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
À luz dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, diga a respeito da petição de ID 32782863, em que o agravado informa acerca da perda superveniente de objeto do presente recurso. Após, com ou sem manifestação da parte agravante, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se.